Tribunal: TJMT
Processo: 1069629-92.2022.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1069629-92.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ADONIS MARCELO DE AMORIM - CPF: 468.536.181-49 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (RECORRIDO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1069629-92.2022.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1069629-92.2022.8.11.0001

Recorrente:

Adonis Marcelo de Amorim

Recorrido
:
Banco Daycoval S/A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO -
RELAÇÃO DE CONSUMO
–
CONTRATO BANCÁRIO
–
EMPRÉSTIMO
–
ALEGAÇÃO DE DESCONTO DA PRIMEIRA PARCELA DE FORMA ANTECIPADA
– INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ARTIGO.
6º
,
VIII
,
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
) –
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADA
–
SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Sem a prova mínima indiciária da ocorrência dos fatos elencados na inicial, não pode ser reconhecido o prejuízo moral indenizável, de acordo com o estabelecido no inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil. A Norma de Proteção ao Consumidor, no tocante à inversão do ônus da prova, não dispensa o consumidor da produção de prova indiciária mínima quanto aos fatos alegados, consoante o estabelecido no artigo 6º, inc. VIII, da Lei nº 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1069629-92.2022.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1069629-92.2022.8.11.0001

Recorrente:

Adonis Marcelo de Amorim

Recorrido
:
Banco Daycoval S/A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Adonis Marcelo de Amorim

Ação:
de Obrigação de Fazer Cumulada com Repetição de Indébito de Indenização por Danos Morais.

Origem:
4º Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id.
181667651
): j
ulgou improcedentes
os pedidos iniciais, sob o fundamento de que não restou comprovado nos autos
os fatos constitutivos do direito da parte recorrente, nos termos art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Recurso Cível Inominado
(Id.

181667654

): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido autoral. Defende a irregularidade da contratação, bem como existência de ato ilícito praticado pelo banco recorrente.

Contrarrazões (Id.

182622656

) pugna pelo desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença de origem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1069629-92.2022.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1069629-92.2022.8.11.0001

Recorrente:

Adonis Marcelo de Amorim

Recorrido
:
Banco Daycoval S/A.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer Cumulada com Repetição de Indébito de Indenização por Danos Morais proposta por
Adonis Marcelo de Amorim em face do Banco Daycoval S/A.,
na qual alega, em síntese, que contratou um empréstimo na modalidade consignado, com a primeira parcela no valor de R$ 1.837,74 (mil, oitocentos e trinta e sete reais e setenta e quatro centavos), que deveria ter sido descontada em folha de pagamento no dia 30/12/2022, entretanto, aduz o recorrente, que foi descontada em de forma antecipada, indevidamente, em 29/11/2022.

Em contraponto, o banco recorrido alega que a cobrança foi legítima, e afirmando que contrato de empréstimo, objeto da lide, previa o desconto em até 30/12/2022.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o contrato de
empréstimo
,
realizado em 10/2022, sob o nº 20-011751778/22, teve o valor de R$ 2.033,76 (dois mil e trinta e três reais e setenta e seis centavos) destinado ao recorrente em sua conta bancária, e o valor de R$ 134.360,98 (cento e trinta e quatro mil reais e trezentos e sessenta reais e noventa e oito centavos), foi utilizado para refinanciar um contrato realizado anteriormente de nº 25-010682117/22.

Constata-se que no contrato nº 20-011751778 a forma de pagamento em 120 (cento e vinte) parcelas de R$ 1.837,74 (mil oitocentos e trinta e sete reais e setenta e quatro centavos), sendo que o desconto da primeira parcela consta, expressamente, de forma clara, que poderia ocorrer até a data 30/12/2022,
de forma que não houve abusividade no abatimento da primeira parcela.

Assim, apesar do recorrente presentar aos autos o questionamento junto a instituição bancária do desconto realizado em
29/11/2022
antes, por si só, não constitui prova suficiente para que haja a condenação da instituição recorrida nos moldes pleiteado na inicial. Ademais, não restou comprovado nos autos a alegação de que o desconto na referida data lhe causou prejuízo.

Desse modo, em que pese os argumentos expendidos pelo recorrente, tem-se que
não há como acolher as teses lançadas na peça vestibular, uma vez que não trouxe aos autos elementos suficientes para
demonstrar a existência do evento danoso e, por conseguinte, o nexo de causalidade entre a conduta do banco recorrido e o dano sofrido.

Por conseguinte,
demonstrado que as provas dos autos não se apresentam suficientes para comprovar os fatos constitutivos do direito do recorrente nos termos artigo. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, a manutenção da sentença quanto a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe.

Registre-se que nas relações consumeristas, como é a hipótese em exame, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6º, VIII), seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro).

É nesse sentido o entendimento da Turma Recursal deste Tribunal:

“RECURSO INOMINADO –
RELAÇÃO DE CONSUMO
–
CONTRATOBANCÁRIO
–
EMPRÉSTIMO
–
ALEGAÇÃO DE DESCONTO DA PRIMEIRA PARCELA DE FORMA ANTECIPADA
– INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART.
6º
,
VIII
,
CDC
)–
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADA
–
REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. NÃO RESTANDO COMPROVADO NOS AUTOS OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA AUTORA, NOS TERMOS DO ART.
373
,
I
, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
, A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO É MEDIDA QUE SE IMPÕE.
REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO
. (N.U
1018295-16.2022.8.11.0002
, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL ÚNICA, JULGADO EM 15/05/2023, PUBLICADO NO DJE 18/05/2023)”.

Portanto, não se vislumbra no caso em análise elementos que permitem reconhecer qualquer ilegalidade realizada pelo banco recorrido.

No que tange ao dano moral, entendo que a irresignação do recorrente também não comporta provimento, posto que não ficaram demonstrados nos autos elementos configuradores para tal indenização.

Para configuração do dano moral é indispensável exsurgir dos autos a violação aos direitos da personalidade da vítima, como sua honra, imagem, privacidade ou bom nome. Em sociedades complexas e multifacetadas, dissabores, desconfortos e frustrações de expectativas, fazem parte da vida moderna, com buscas, desejos e ansiedades renovadas, e por isso não se pode aceitar que qualquer estímulo que afete negativamente a vida ordinária configure dano moral.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO. VALOR ÍNFIMO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284/STF. DANO MORAL INEXISTENTE. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto recorrido atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF. 2. O Tribunal de origem concluiu que o desconto indevido de uma parcela no valor de R$ 28,00 (vinte e oito reais) no benefício previdenciário da recorrente não acarretou danos morais, pois representa valor ínfimo, incapaz de comprometer sua subsistência, bem como o valor foi restituído com correção monetária, de modo que ficou configurado mero aborrecimento. 3. A jurisprudência desta Corte entende que, quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando a falha na prestação de serviços, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente, como ocorreu na presente hipótese. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1354773 MS 2018/0223715-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 02/04/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2019)

Assim, a responsabilidade indenizatória, nos termos dos artigos
186
e
927
do
Código Civil
, pressupõe a confluência de três pressupostos essenciais, quais sejam, a existência do dano, a culpa do agente e o nexo causal entre o ato do agente e o evento danoso. A ausência de um destes elementos afasta o dever de indenizar.

Diante do exposto conheço do recurso interposto, e, no mérito,
NEGO-LHE
para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023